Tribunal: STF
Processo: Rcl 21365
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO FIRMADO COM OSCIP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PLEITO QUE VERSAVA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DA CLT. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395 MC/DF. 



    1. Não há relação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle indicado pelo agravante. 



    2. As organizações de sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado e o que se pleiteou, no caso concreto, foram direitos decorrentes da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.